Tribunal: TJDFT
Processo: 0733564-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733564-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERRARI ACADEMIA DE GINASTICA LTDA EMBARGADO: L/DF 05 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, L/DF 024 SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI DESPACHO 1. Os recursos já foram julgados (ID no 39780793 e no 41237426). 2. Diante do pedido de homologação de acordo, está clara a ausência de interesse recursal das partes, ensejando o exaurimento da jurisdição desta 8a Turma Cível (ID no 41761289). 3. Como consequência, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem para as providencias pertinentes. Brasília, DF, 30 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO